Tribunal: TJDFT
Processo: 0730923-84.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO EMITIDO POR EMPRESA INDIVIDUAL EXTINTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível interposta em face da sentença que negou a gratuidade de justiça e rejeitou os embargos monitórios opostos pelo réu, constituindo a prova escrita da dívida em título executivo judicial.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são 3 (três): 1) o exame do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo réu/apelante; 2) a legitimidade ad causam passiva do réu/apelante para suportar os efeitos da sentença e, 3) análise sobre a necessidade de discussão da causa debendi para a confirmação.
III. Razoes de decidir
3. Conforme prevê o art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, a alegação firmada pela parte no sentido de que não pode suportar as despesas processuais é presumidamente verdadeira, porém deve ser afastada, se houver elementos que indiquem o contrário. Trata-se de presunção relativa (Juris Tantum).
4. A título de parâmetro objetivo, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos, qual seja R$.7.590,00.
5. Nos termos da súmula n.o 299/STJ, é plenamente admitida a propositura de ação monitória lastreada em cheque prescrito.
6. Verificando que a pessoa jurídica emitente do cheque (já extinta), fora constituída sob a forma de empresa individual, seu patrimônio confunde-se com o da pessoa física.
7. Diante das peculiaridades inerentes à situação do empresário individual, dispensa-se a deflagração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica para se atingir o patrimônio da pessoa física.
8. Na ação monitória lastreada em cheque prescrito, proposta contra o emitente, dispensa-se a apresentação da causa debendi, já que essa discussão deve ser inaugurada pelo réu por ocasião da oposição dos embargos monitórios.
9. A alegação genérica de desconhecimento do negócio jurídico que motivou a emissão do cheque, mas sem a contestação da higidez da assinatura ali registrada, não constitui razão suficiente a impedir a conversão da prova da dívida em título executivo judicial.
IV. Dispositivo e tese
10.Recurso conhecido e parcialmente provido unicamente para deferir a gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC, 99, § 3o.
Jurisprudência relevante citada:
Súmulas – STJ, 299 e 351.
TJDFT, Acórdão 1104802, Rel. Des. Sebastião Coelho, 5a Turma Cível, j. 20.06.2018; TJDFT, Acórdão 1275883, Rel. Des. Romulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 19.08.2020; TJDFT, Acórdão 1883936, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 26.06.2024; TJDFT, Acórdão 1943740, Rel. José Eustáquio de Castro Teixeira 8a Turma Cível, j. 12/11/2024.